Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703050-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: COFIBRA DISTRIBUIDORA LTDA, ANDRE GIL BRAMBILLA, SANDRA LUCIA AMANCIO BRAMBILLA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0002414-80.2016.8.07.0020, indeferiu o pedido de sucessão processual do Banco Itaú pela ora agravante. Em análise dos autos, verifica-se que a parte agravada não foi intimada para apresentar resposta ao recurso. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1.019, II prevê: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso; (destaquei) Assim, intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta ao agravo de instrumento no prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham novamente os autos conclusos para análise final do recurso. Brasília, 5 de março de 2021 14:48:15. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador